Tribunal: TJDFT
Processo: 0733573-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733573-84.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCOS VALERIO DA SILVA CAETANO RECORRIDO: THALES JOSE DE ARAUJO MONTEIRO DESPACHO Considerando que transcorreu in albis o prazo concedido ao recorrido para regularização da representação processual pelo despacho de ID no 36080817, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade do recurso especial interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007